Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703499-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL MODESTO FILHO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DORIVAL MODESTO FILHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0744707-08.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos (ID 220513879 na origem): "Sob o ID: 217611500, o executado DORIVAL MODESTO FILHO apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre investimentos, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC. Concomitantemente, AUTO POSTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MN LTDA impugna a penhora de valores, sob o fundamento de ilegitimidade passiva (ID: 217670517). Resposta em ID: 220066447. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 48.793,48, obtido em contas bancárias mantidas pelos devedores em instituições financeiras distintas (DORIVAL: R$ 2.620,79 - Itaú Unibanco; R$ 154,97 - Banco Mercantil; AUTO POSTO: R$ 46.017,72 - Banco Santander). Pois bem. Em primeiro lugar, verifico que a impugnação de AUTO POSTO MN LTDA deve ser acolhida. Com efeito, infere-se dos autos que a sentença proferida em ID: 151852179 reconheceu a ilegitimidade passiva da parte referenciada, não havendo alteração posterior em sede recursal, informação que se divisa do r. Acórdão 1803963 (ID: 188954277). Há de se ressaltar, ademais, que a parte exequente não incluiu a parte no polo passivo da demanda quando da deflagração desta fase procedimental de cumprimento de sentença, nos termos da petição em ID: 193951949, tratando-se de erro matéria a constrição ora vergastada. Em segundo lugar, o art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da incidência da impenhorabilidade legal na espécie. Com efeito, não é possível aferir a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada junto ao Banco Itaú (ID: 217611504; ID: 217611506), tendo em vista a vasta movimentação de recursos, restando, pois, evidenciada a inexistência da função precípua de reserva financeira, em violação do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. A propósito do tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). Por fim, considerando a ausência de teses de defesa relativamente ao montante bloqueado junto ao Banco Mercantil do Brasil, sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nos fundamentos apresentados, defiro a impugnação à penhora apresentada por AUTO POSTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MN LTDA. Independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte referenciada, para levantamento da importância bloqueada (R$ 46.017,72), com as devidas atualizações; intime-se AUTO POSTO MN para informar os dados bancários pertinentes, em quinze dias. Não há que se falar em honorários advocatícios, ante a inexistência de causalidade oponível ao credor. Feito isso, dê-se baixa da parte dos presentes autos. Por outro lado, indefiro a impugnação à penhora apresentada por DORIVAL MODESTO FILHO. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância bloqueada (R$ 2.775,76), com as devidas atualizações, cabendo à mencionada parte instruir os autos com as informações bancárias, em quinze dias. No prazo assinado, o credor deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se." O Agravante alega que o valor de R$ 2.500,38 é referente a investimento em 76 ações da Fleury e 622 ações da Quallicorp, conforme comprovação anexa no documento de ID 217611206 dos autos principais. Afirma que possui estas ações como investimento e a impenhorabilidade, é determinada para garantir que, não obstante o débito possa o devedor contar com um numerário mínimo que lhe garanta a subsistência digna. Sendo assim, não restam dúvidas de que, com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, os valores bloqueados referentes as ações do executado no importe de R$ 2.500,38 são impenhoráveis. Aduz que há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça também de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, (REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,DJe 19/12/2014) (...).” Ao final, pede: "A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de deferimento a impugnação a penhora das 76 ações da Fleury e 622 ações da Quallicorp no valor de R$ 2.500,38 conforme comprovação no documento de ID 217611206 dos autos principais. B) A intimação do agravado para se manifestar querendo; C) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer a impenhorabilidade das penhora referente as 76 ações da Fleury e 622 ações da Quallicorp no valor de R$ 2.500,38 conforme comprovação no documento de ID 217611206 dos autos principais." É o relatório. Intimado (ID 68440956), o Agravado não ofertou contrarrazões (ID 69727991). DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, o Agravante sequer menciona os requisitos para concessão da medida liminar, o que conforme mencionado, devem estar presentes concomitantemente a fim de justificar a medida pleiteada. Além disso, o Agravante se atém a requerer de forma genérica, o “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de deferimento a impugnação a penhora das 76 ações da Fleury e 622 ações da Quallicorp no valor de R$ 2.500,38 conforme comprovação no documento de ID 217611206 dos autos principais”, sem sequer apontar nas razões de seu recurso qual o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ele poderia sofrer com a medida, requisito cumulativo para concessão da medida pleiteada. Pontue-se que o Agravante assinalou “não” quando da interposição do recurso, no item “Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO”. Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão do efeito suspensivo requerido. Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 17 de março de 2025 15:43:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador